Tribunal: TJMT
Processo: 1012765-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012765-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 320.445.181-04 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), EVANDRO ROXO MEDEIROS - CPF: 427.100.060-49 (APELANTE), GENILSON ANTONIO SECCHI DE AVILA - CPF: 474.621.080-20 (APELANTE), JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 314.536.601-78 (APELANTE), JOELSON GERALDO SAMPAIO - CPF: 344.797.671-34 (APELANTE), JORGE CATARINO DE MORAIS RIBEIRO - CPF: 393.713.011-04 (APELANTE), JOSE GARCIA GOMES MARTINS - CPF: 327.672.001-97 (APELANTE), JULIO GOMES DE SOUZA - CPF: 205.070.621-91 (APELANTE), PEDRO MACIEL DE CAMPOS - CPF: 327.988.141-20 (APELANTE), ROBERTO JOSE ALVES DA CUNHA - CPF: 651.787.181-00 (APELANTE), RUBEM GONCALO PADILHA - CPF: 396.072.911-15 (APELANTE), ZOZIMA DIAS DOS SANTOS - CPF: 314.303.761-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA MUITO ALTO – JUÍZO EQUITATIVO – REDUÇÃO - POSSIBILDIADE - POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APELO PROVIDO EM PARTE.

1.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa, tal como trazido pelo art. 85, §8o, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo.

2.

Aplicação de

interpretação literal não isolada, valendo-se dos princípios da

causalidade, proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

3.

Apelo provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
1012765-84.2017.8.11.0041

APELANTE:

ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS E OUTROS

A
PELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por Antônio Ribeiro de Morais e Outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança
n.
1012765-84.2017.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes dos pedidos formulados na inicial, com resolução e mérito, extinguindo o processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Ao final, condenou aos Autores, ora Apelantes,
em
custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 1o e 2o, CPC.

Em síntese, afirmam os Apelantes que, são militares estaduais e de acordo com a Emenda Constitucional n.o 41, de 19/12/2003 e, em consonância com reiterados julgados, inclusive do Supremo Tribunal Federal disposto na exordial,
ajuizaram a ação de cobrança para receber o abono de permanência.

Asseguram que,
indubitavelmente, Excelência, ingressaram de boa-fé com a ação, todavia, melhor sorte não houve e, em data de 09/10/2019, portanto, 3 anos após o ingresso da ação judicial, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a inaplicabilidade ao militar, o abono de permanência devido aos servidores públicos,
razão pela qual, o Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente a ação.

Diante desse contexto alegam que,
além de terem arcado com as custas judiciais, mesmo sendo judicializado a demanda de boa-fé, foram condenados ao pagamento destas custas e, mais, em honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, o que supera em muito o valor de seus próprios subsídios, comprometendo até mesmo o sustento de suas famílias e, sobretudo, valor excessivo que viabiliza o enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

Argumentam que, não se nega
a labuta do douto Procurador do Estado nos presentes autos, mesmo que não tenha no deslinde do labor sido o fruto do resultado neste desfecho, pois com afinco exerceu seu ofício, todavia, Excelência, deve sopesar, também, de outro lado, a boa-fé dos Recorrentes que tiveram o pedido improcedente em razão da mudança repentina de entendimento jurisprudencial e, ainda, sobretudo, acerca da própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que trata do tema.

Registram que,
os honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$1.452.456,88) atualizada, correspondentes a algo semelhante a R$200.000,00, foram fixados em desacordo com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ante a singeleza da causa e da má sorte, uma vez que de boa-fé, os pedidos pautaram em reiteradas sentenças de procedência.

Reforçam ademais, que,
o valor arbitrado foi excessivo e, dessa forma, viabiliza o enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

Por essas razões,
requerem o provimento do apelo
, para que seja reformada em parte a sentença, reduzindo-se o valor dos honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em observância ao disposto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, em razão da simplicidade da causa, cujo entendimento tem sido predominante.

Em sede de contrarrazões (ID. N. 512430022)
o Estado de Mato Grosso, pugna pelo
desprovimento
do apelo e manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 561176997
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de junho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por Antônio Ribeiro de Morais e Outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança
n.
1012765-84.2017.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes dos pedidos formulados na inicial, com resolução e mérito, extinguindo o processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Ao final, condenou aos Autores, ora Apelantes,
em
custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. §85, § 1o e 2o, CPC.

O cerne da controvérsia recursal se restringe quanto ao suposto excesso de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Como é cediço, o de Processo Civil trouxe, como regra geral, a fixação da verba honorária com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido (artigo 85, §§ 2.o e 3.o), limitando o arbitramento por equidade apenas quando a causa for de valor inestimável, muito baixo ou quando for irrisório o proveito econômico (artigo 85, § 8.o).

No caso, afirmam os Apelantes ora Militares Estaduais, que foram condenados em honorários sucumbenciais,
no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$1.452.456,88) atualizada, correspondentes a algo semelhante a R$200.000,00(duzentos mil reais),
contudo,
alegam que foram fixados em desacordo com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ante a singeleza da causa e da má sorte, uma vez que de boa-fé, os pedidos pautaram em reiteradas sentenças de procedência.

Cumpre registrar que, há entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, pela possibilidade de fixação de honorários por equidade em causa de alto valor contra a Fazenda Pública.

A propósito, no REsp. n. 1.864.345 – SP, ponderou o Ministro Benedito Gonçalves:

No mister, a
Primeira Turma deste STJ já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa dos autos, tal como trazido pelo art. 85, §8o, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo, sendo passível de aplicação em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo
.
É que, do contrário, estar-se-ia diante de um excessivo apego à literalidade da lei
. “Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fatosuporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado.” (REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).
Da mesma forma, nota-se recente julgado da Segunda Turma desta Corte Superior
(REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019),
no qual se firmou entendimento no sentido de que o juízo equitativo do § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese de o valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência dos poderes e da isonomia entre as partes.
Na oportunidade, aquele órgão julgador firmou: “5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6.
Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
[Destaquei].

No mesmo sentido, veja-se ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado.

2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8o, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 26/9/2019). [Destaquei].

Observa-se dos acórdãos mencionados, a justificativa da incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro.

Registro que, diferente do posicionamento contrário estabelecido em um ou outro precedente do STJ, filio-me pessoalmente ao entendimento de que os critérios do art. 85 do CPC não comportam interpretação literal, isolada.

Diante desse contexto, em adoção do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, sopesando os princípios da causalidade, proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, em parte assiste razão os Apelantes.

Seguindo essa linha de raciocínio, concluo que os honorários advocatícios merecem adequação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
provimento ao apelo, para determinar a redução dos honorários sucumbenciais, para o valor de R$ 15.000 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021